Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMENTA
EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS CONTRA OS MESMOS DEVEDORES – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADA ANÁLISE.
diversas demandas que buscam a cobrança de cheques emitidos pela ré em favor da autora para cumprimento de um único contrato.
Existência de um único negócio jurídico, com a emissão de diversas cartulas bancárias, oriundas da mesma operação, aforadas perante o juizado especial cível com valores fracionados.
Soma total da operação ultrapassa o teto de 40 salários mínimos.
Incompetência dos Juizados Especiais em razão do teto máximo permitido.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021911-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]